Tribunal: TJDFT
Processo: 0746478-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746478-50.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO HOLLANDA, MARIA HOLLANDA, JOAO LUIZ HOLLANDA, CRISTHIAN FROTA EMBARGADO: CRISTHIAN FROTA, PEDRO HOLLANDA, JOAO LUIZ HOLLANDA, MARIA HOLLANDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEDRO HOLLANDA, MARIA HOLLANDA e JOÃO LUIZ HOLLANDA e por CRISTHIAN FROTA contra o v. acórdão exarado no ID 74906415. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por PEDRO HOLLANDA, MARIA HOLLANDA e JOÃO LUIZ HOLLANDA, para reformar a r. sentença e condenar o réu CRISTHIAN FROTA ao pagamento de multa moratória no patamar de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor em aberto do contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes na data de 30/06/2023, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pro rata tempore die, e correção monetária pelo INPC, até o efetivo adimplemento da obrigação pecuniária. Em virtude da sucumbência recíproca e equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, c/c artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Os autores PEDRO HOLLANDA, MARIA HOLLANDA e JOÃO LUIZ HOLLANDA, nas razões recursais ofertadas no ID 75286212, sustentam estar configurada obscuridade e contradição no v. acórdão, tendo em vista que o contrato firmado pelas partes estabelece que a multa moratória deve incidir sobre o valor do imóvel, e não sobre o saldo devedor. Em caráter subsidiário, aduzem que, em caso de manutenção do valor do saldo devedor como base de cálculo da multa contratual, deve prevalecer a penalidade prevista no parágrafo quarto da cláusula primeira, no patamar de 4% (quatro por cento). Por fim, os autores sustentam que, alterada a base de cálculo da multa, se faz necessária a alteração do critério de distribuição dos ônus de sucumbência, uma vez que o proveito econômico obtido na ação corresponderá a 74,09% do montante vindicado na inicial. Os autores postulam, dessa forma, a modificação do v. acórdão recorrido, para que sejam sanados os vícios apontados. O réu CRISTHIAN FROTA, nas razões recursais ofertadas no ID 75487803, afirma que o egrégio Colegiado deixou de levar em consideração os atrasos comprovados e imputáveis exclusivamente aos promitentes vendedores, devendo ser afastada a exigibilidade da multa e dos encargos moratórios. Aduz que houve efetiva anuência dos promitentes vendedores em relação à prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo estabelecido para o pagamento do montante pactuado, consoante as mensagens eletrônicas (ata notarial) juntadas aos autos. Ressalta, ademais, a necessidade de manifestação expressa acerca da aplicação dos artigos 107, 421 e 422 do Código Civil. Com base nesses argumentos, o réu postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja negado provimento ao agravo de instrumento. Percebe-se, portanto, que ambos os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por eles opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos litigantes para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025 às 16:49:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora